Tribunal: TJDFT
Processo: 0742486-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742486-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON PEREIRA DE MACEDO AGRAVADO: LXE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENILSON PEREIRA DE MACEDO contra a decisão de ID 210754587 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de LXE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Alega, em suma, que, na condição de consumidor, se qualifica como hipossuficiente técnico, justificando-se a inversão do ônus da prova, uma vez que não possui qualificação especializada para comprovar a inadequação do serviço; que os critérios previstos no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor são alternativos; que suas alegações são verossímeis. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 167172802). Brevemente relatados, decido. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Conforme elucidativo precedente, “a inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova” (AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020). Na hipótese, a ausência de distribuição dinâmica do ônus da prova decorreu da não verificação da verossimilhança da alegação do consumidor, tampouco de sua hipossuficiência. De fato, a hipossuficiência técnica não se caracteriza, uma vez que o consumidor possui acesso aos meios de prova necessários, porquanto sua alegação é de entrega parcial de produto adquirido, bem como de falhas na instalação e no acabamento. Em elucidativo precedente desta Turma Cível, decidiu-se que: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARQUITETO. EMPREGADO DA EMPRESA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA (ART. 12 DO CDC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. APLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, DO CDC). INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (...) 3. Embora se aplique o Código Consumerista (CDC) aos contratos que envolvam a aquisição de armários e móveis planejados para residência familiar, a questão relativa à inversão do ônus da prova não é automática, pois, depende de alguns requisitos que devem ser analisados pelo julgador. 3.1. O artigo 6o, VIII do CDC, prevê a inversão do ônus probatório como um direito consumidor, mas, exige que estejam presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, condições que deverão ser analisadas a critério do magistrado ao caso concreto, salvo nas hipóteses em que o Código determina a responsabilidade do fornecedor na produção da prova. 3.2. A verossimilhança da alegação deve ser entendida como algo possível e convincente, capaz de ser analisada sob as regras de experiência do Magistrado. Já a hipossuficiência, não se refere tão somente a condição econômica (dinheiro), mas, relacionada também relacionada ao conhecimento das normas técnicas e à informação do consumidor no mercado de consumo. 3.3. Enquanto a vulnerabilidade é um fenômeno de direito material, com presunção absoluta, a verossimilhança é um fenômeno de caráter processual, a ser analisado casuisticamente. Todo consumidor é vulnerável, por força de lei, porém, nem todo consumidor é hipossuficiente, o que deverá ser considerado no caso concreto. Já a hipossuficiência deve ser apreciada caso a caso. 4. Ao analisar o pedido de inversão do ônus da prova, o magistrado deve assegurar a igualdade entre as partes no plano jurídico. Para tanto, o Juiz possui ampla liberdade no momento de apreciação dos requisitos legais para deferir ou não a medida, conforme dispõe o art. 371, do CPC. (O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento). Assim, se o magistrado concluir pela inexistência dos requisitos (verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência), deverá indeferir a inversão do ônus probatório. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (Acórdão 1088784, 07151528520178070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 19/4/2018) (grifo nosso). Tendo em vista que a hipossuficiência mencionada “significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir)” (Acórdão 1736437, 07086713720218070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023), circunstância inexistente na hipótese, cabe ao consumidor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, na forma prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. Por fim, em relação à verossimilhança da alegação, não há elementos suficientes para justificar a revisão da valoração subjetiva do magistrado sobre a questão. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora